Tribunal: TRF3
Processo: 5006903-67.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
551/907)

5006903-67.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006903-67.2025.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CRISTIANE DALLABONA - SP215407-A

AGRAVADO: ANGELA MARIA VIANNA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ROSELI RODRIGUES - SP228193-N

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RPV COMPLEMENTAR. CONSECUTÁRIOS LEGAIS ENTRE A CONTA E A EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. RENÚNCIA INEXISTENTE E ERRO MATERIAL NA EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO SEM CONVERSÃO EM PRECATÓRIO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela exequente contra decisão monocrática que dera parcial provimento ao agravo de instrumento do INSS para determinar reanálise de cálculos quanto a índices de atualização e juros entre 11/2014 e 09/2023, inclusive quanto à eventual aplicação indevida da SELIC no “período de graça” (Tema 1.335/STF); a agravante sustenta que as diferenças são anteriores à expedição do RPV, devendo incidir os consectários legais conforme Tema 96 (RE 579.431/RS), e requer o restabelecimento da decisão de 1o grau que determinara RPV complementar.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as diferenças cobradas incidem apenas entre a data-base da conta de liquidação e a expedição do requisitório, atraindo o Tema 96/STF; (ii) estabelecer se, ultrapassado o teto pela soma do valor pago e do complementar, é possível a expedição de RPV complementar sem devolução do valor recebido e sem conversão em precatório quando o remanescente decorre de erro/insuficiência; (iii) determinar se houve renúncia válida ao excedente ou se a menção no ofício requisitório configura erro material.III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão colegiado pode, em agravo interno, reconsiderar ou reformar decisão monocrática do relator (CPC, arts. 932 e 1.021).

À luz dos arts. 4o e 6o do CPC (primazia da solução de mérito e duração razoável do processo), o relator dispensa a realização de perícia/contadoria (CPC, arts. 370 e 371), diante da inexistência de contadoria judicial na origem e da suficiência dos elementos constantes dos autos.

Em 09/2023, o teto de RPV corresponde a 60 salários mínimos (R$ 79.200,00) e o RPV expedido registrou esse pagamento, ao passo que os documentos da exequente indicam crédito de R$ 81.737,88, resultando diferença de R$ 2.260,68 para 09/2023, a título de consectários legais entre a conta e a expedição; os consectários observam o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

As diferenças postuladas referem-se exclusivamente ao período anterior à expedição do requisitório, hipótese em que incidem juros de mora e correção monetária conforme o Tema 96 do STF (RE 579.431/RS), não se aplicando a vedação do Tema 1.335/STF sobre juros no período de graça após a expedição.

O regime constitucional veda fracionamento para burlar o sistema (CF, art. 100; Lei 10.259/2001, art. 17, § 1o; Resoluções CJF no 822/2023 e CNJ no 303/2019), mas a jurisprudência do STF admite complementação quando o remanescente decorre de erro material/depósito insuficiente, inclusive por RPV (ADI 1.098, RE 1.405.149/RS, ARE 1.356.547 AgR, RE 595.978 AgR).

Inexistindo nos autos renúncia válida ao excedente, a referência constante do ofício requisitório configura erro material do juízo de origem, que não pode prejudicar a parte credora com exigência de devolução para viabilizar precatório.

Diante disso, mostra-se devida a expedição de RPV complementar no valor de R$ 2.260,68 (base 09/2023), observados os consectários do Manual de Cálculos da Justiça Federal.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Incidem juros de mora e correção monetária entre a data-base da conta e a expedição do requisitório quando as diferenças se referem a esse interregno, conforme o Tema 96/STF.

É possível expedir RPV complementar para quitar crédito remanescente de pequeno valor decorrente de erro material/depósito insuficiente, sem necessidade de devolução de valores pagos nem conversão em precatório, não havendo fracionamento vedado pelo art. 100 da CF.

A menção a renúncia não comprovada nos autos caracteriza erro material e não produz efeitos para limitar o crédito do exequente.

O relator, em agravo interno, pode reconsiderar decisão monocrática e dispensar prova pericial quando suficientes os elementos dos autos, em observância aos arts. 4o, 6o, 370 e 371 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 4o, 6o, 370, 371, 932 e 1.021; Lei no 10.259/2001, art. 17, § 1o; Resoluções CJF no 822/2023 e CNJ no 303/2019; Manual de Cálculos da Justiça Federal; STF, Tema 96 (RE 579.431/RS) e Tema 1.335. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 1.098, Rel. Min. Marco Aurélio; STF, RE no 1.405.149/RS, Rel. Min. Nunes Marques; STF, ARE no 1.356.547 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, RE no 595.978 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; STF, RE no 579.431/RS (Tema 96).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5006903-67.2025.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CRISTIANE DALLABONA - SP215407-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ROSELI RODRIGUES - SP228193-N

AGRAVADO: ANGELA MARIA VIANNA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto pela exequente, contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, para alterar decisão proferida no cumprimento de sentença no 0014660-75.2008.8.26.0565, que determinou o pagamento complementar do valor de R$ 3.870,92 em RPV, referente à aplicação de consectários legais entre 11/2014 e 09/2023.

A decisão, ora, impugnada determinou o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que a contadoria judicial proceda à reanálise dos cálculos apresentados, com verificação dos índices de atualização e juros utilizados entre 11/2014 e 09/2023, bem como eventual aplicação indevida da taxa SELIC no período compreendido entre a expedição do ofício requisitório e seu pagamento, intervalo em que, segundo o Tema 1.335 do STF, não incidem juros de mora em razão do denominado período de graça constitucional, nos termos do §5o do art. 100 da CF.

Irresignada, a parte agravada interpôs Agravo Interno, sustentando que a decisão monocrática incorreu em erro ao considerar que a controvérsia envolveria incidência de juros após a expedição do requisitório, objeto tratado no Tema 1335 do STF.

Argumenta que as diferenças pleiteadas dizem respeito exclusivamente ao período anterior à expedição do RPV, hipótese em que deve ser aplicado o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 96 (RE 579431/RS).

Requer, assim, a retratação da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao julgamento colegiado, com a reforma da decisão para que seja negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS.

Requer, por fim, a remessa dos autos ao setor contábil do Tribunal para conferência dos cálculos apresentados, considerando a inexistência de contadoria judicial na comarca de origem.

Não houve apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto pela exequente contra decisão monocrática que, ao apreciar o Agravo de Instrumento interposto pelo INSS, reconheceu-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que a contadoria judicial procedesse à reanálise do valor cobrado pela exequente, a título de requisição complementar, e verificasse eventual ofensa ao Tema 1.335 do STF, quanto à aplicação de juros no período de graça constitucional, nas diferenças em cobro.

A ora agravante sustenta que as diferenças encontradas se referem, exclusivamente, ao período entre a data-base da conta de liquidação (novembro de 2014) e a data do protocolo do ofício requisitório (setembro de 2023), defendendo a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 96 (RE 579431/RS), segundo o qual incidem juros de mora e correção monetária entre a elaboração dos cálculos e a expedição da requisição de pagamento, ao que pretende a manutenção da decisão de primeira instância.

Nos termos dos arts. 932 e 1.021 do Código de Processo Civil, a decisão monocrática do relator está sujeita ao controle do órgão colegiado mediante agravo interno, ocasião em que é possível sua reconsideração ou reforma, razão pela qual passo ao reexame da matéria devolvida.

Diante da informação de inexistência de contadoria judicial na comarca de origem à luz dos arts. 4o e 6o do CPC, que consagram a primazia da solução de mérito e a duração razoável do processo, objetivando a solução definitiva da controvérsia e evitando a prática de atos processuais desnecessários, revejo a decisão anterior para dispensar a realização de perícia, nestes autos, com fundamento nos art. 370 e 371 do CPC.

Acessando o histórico de valores do salário mínimo, obtém-se que, em 2023, equivalia a R$ 1.320,00, o que, multiplicado por 60 alcança R$ 79.200,00, teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor.

Compulsando os autos, verifica-se que, ao Id 318887231- fl. 58/59, o ofício requisitório expedido em primeira instância fez constar renúncia ao excedente do valor limite o que determina que o valor da proposta deve ser igual ao limite de 60 salários mínimos, na data do protocolo. Assim, para adequar o valor atualizado em 01/09/2023, mantém-se o valor principal e corta-se nos juros, até atingir o limite.

Desta forma, expedido RPV com renúncia ao excedente, tem-se o valor de R$ 79.200,00, em 09/2023 que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E até 10/2023, atinge o valor de R$ 79.477,19 (Id 318887231- fl. 64).

Por sua vez, nos documentos juntados pela exequente (Id 318887231 – fls. 71 a 75 - utilizados os índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal), resta cristalino que o valor devido, em 09/2023, alcança R$ 81.737,88, ao passo que consta o valor de R$ 79.200,00 como pago no RPV, na mesma data.

Começo por consignar que o regime constitucional e infraconstitucional que disciplina o pagamento de débitos pela Fazenda Pública veda o fracionamento do crédito para fins de enquadramento na sistemática das RPVs, impondo que, para aferição do direito ao pagamento por RPV, seja considerado o valor global do crédito (art. 100 da CF; art. 17, §1o, da Lei no 10.259/2001; Resoluções CJF no 822/2023 e CNJ no 303/2019). Tal disciplina busca preservar a ordem cronológica de pagamento e a isonomia entre credores, razões que justificam a vedação à fragmentação de créditos para contorno do limite estabelecido.

Entretanto, diante da oposição da exequente ao teto de 60 salários mínimos, manifestada ao Id 332313770, constata-se que, nos autos da ação judicial, em momento algum, foi juntada petição renunciando ao excedente a corroborar o ofício de RPV acima mencionado.

Portanto, tratou-se de equívoco material cometido pelo poder judiciário de primeira instância, no manejo do sistema de requisições e não má-fé da exequente para burlar o sistema da ordem cronológica dos precatórios.

Assim, no caso concreto, conquanto o somatório do pagamento inicial com o complementar ultrapasse o limite legal do RPV, não pode ser a parte autora compelida a devolver o valor anteriormente pago para ter direito ao recebimento da diferença de R$ 2.260,68 (para 09/2023), em razão de erro material na expedição do ofício requisitório que fez constar renúncia inexistente.

Com efeito, o valor da diferença apurada (R$ 2.260,68 para 09/2023), refere-se exatamente à aplicação de consectários legais no período entre a data da conta aprovada e a expedição do precatório, especificamente entre 2022 e 2023, porquanto nas contas apresentadas para o exercício anterior não se atingia o teto de R$ 72.720 (Id 318887231 – fls. 35 a 39).

Situação equivalente é tratada no RE 1.405.149/RS, de Relatoria do Min. Nunes Marques:

“Inicialmente, destaco que o Supremo, no julgamento da ADI 1.098, sob relatoria do ministro Marco Aurélio, abonou a possibilidade de emissão de nova requisição para complementar execução na hipótese de haver depósito insuficiente resultante de erro material ou aritmético ou de inexatidão do cálculo do precatório, nesse contexto também englobada a substituição de índice de correção monetária. O julgamento impugnado acolheu a pretendida expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para complementar a quitação de débito que, originariamente objeto de satisfação por meio de precatório, apresentava pendente o pagamento dos consectários a título de juros moratórios e de honorários advocatícios. Os seguintes trechos do acórdão bem elucidam a questão (eDOC 28):

‘Na petição do evento 275, o INSS "impugna a requisição de pagamento do ev. 269, relativamente à modalidade adotada (RPV), pois o débito suplementar deve seguir o originário, isto é, precatório", argumentando que tal deve ocorrer "porque - em que pese o valor residual ser inferior a 60 salários mínimos - deve prevalecer a forma de pagamento do valor total da execução e da requisição do valor incontroverso (ev. 229), haja vista a vedação de fracionamento prevista no art. 100 da Carta Magna, cabendo a previsão da Resolução CNJ 303". [...] Com efeito, deve ser rejeitada a impugnação apresentada pelo Executado, uma vez que o entendimento deste Juízo é de que o crédito remanescente deve ser pago por meio de RPV, sendo o pagamento por precatório somente quando o próprio valor a ser requisitado seja superior a 60 salários mínimos.

[...]

Verifico que a decisão proferida pelo juízo a quo não merece qualquer reparo, sobretudo porque os valores remanescentes dizem respeito apenas a juros moratórios devidos entre a data da conta e a expedição da requisição, bem como aos correlatos honorários advocatícios. (Destaquei)'

Assim, a conclusão havida nesse julgado se mostra convergente com a orientação firmada pela Suprema Corte no julgamento da ADI 1.098”.

Citam-se, ainda, outros precedentes:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. [...] (ARE 1.356.547 AgR, ministro Roberto Barroso)

AGRAVO REGIMENTAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIO. APURAÇÃO DE DEPÓSITO INSUFICIENTE. RELEVÂNCIA DA CONTROVÉRSIA FÁTICA OU JURÍDICA AFASTADA PELO JUÍZO. CRÉDITO REMANESCENTE DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO POR MEIO DE RPV. Conforme precedentes desta Suprema Corte, o objetivo do art. 100, §4o da Constituição é impedir a burla à ordem cronológica de pagamento estabelecida pela sistemática do precatório. A Constituição proíbe o fracionamento do valor da execução, de modo que parte do pagamento ocorra segundo a ordem estabelecida pelo precatório, e a parte restante seja paga mais rapidamente, em regime de requisição de pequeno valor. Porém, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a postergação do pagamento dos valores devidos, com o artifício do depósito de valor que se sabe, ou se deveria saber, menor que o efetivamente devido. No caso em exame, trata-se de crédito resultante da insuficiência do depósito, tal como apurada pela Contadoria. Como o Juízo entendeu juridicamente irrelevante a impugnação apresentada, e o crédito remanescente foi reconhecido como sendo de pequeno valor, é desnecessária a expedição de novo precatório para lhe satisfazer. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 595.978 AgR, ministro Joaquim Barbosa)

Saliento que a parte autora manifestou sua discordância quanto ao valor pago na primeira oportunidade a que teve acesso aos autos após a decisão que determinou a expedição dos requisitórios, posto que não lhe foi oportunizada vista anterior.

Portanto, dou provimento ao Agravo interno para restabelecer a decisão monocrática de primeira instância que determinou a expedição de RPV complementar no valor de R$ 2.260,68, para conta de 09/2023, cujos consectários legais aplicados devem seguir a orientação do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao Agravo Interno para reconsiderar a decisão monocrática anteriormente proferida e manter a decisão de primeira instância que determinou a expedição de RPV complementar no valor de R$ 2.260,68, para conta de 09/2023.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RPV COMPLEMENTAR. CONSECUTÁRIOS LEGAIS ENTRE A CONTA E A EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. RENÚNCIA INEXISTENTE E ERRO MATERIAL NA EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO SEM CONVERSÃO EM PRECATÓRIO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela exequente contra decisão monocrática que dera parcial provimento ao agravo de instrumento do INSS para determinar reanálise de cálculos quanto a índices de atualização e juros entre 11/2014 e 09/2023, inclusive quanto à eventual aplicação indevida da SELIC no “período de graça” (Tema 1.335/STF); a agravante sustenta que as diferenças são anteriores à expedição do RPV, devendo incidir os consectários legais conforme Tema 96 (RE 579.431/RS), e requer o restabelecimento da decisão de 1o grau que determinara RPV complementar.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as diferenças cobradas incidem apenas entre a data-base da conta de liquidação e a expedição do requisitório, atraindo o Tema 96/STF; (ii) estabelecer se, ultrapassado o teto pela soma do valor pago e do complementar, é possível a expedição de RPV complementar sem devolução do valor recebido e sem conversão em precatório quando o remanescente decorre de erro/insuficiência; (iii) determinar se houve renúncia válida ao excedente ou se a menção no ofício requisitório configura erro material.III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão colegiado pode, em agravo interno, reconsiderar ou reformar decisão monocrática do relator (CPC, arts. 932 e 1.021).

À luz dos arts. 4o e 6o do CPC (primazia da solução de mérito e duração razoável do processo), o relator dispensa a realização de perícia/contadoria (CPC, arts. 370 e 371), diante da inexistência de contadoria judicial na origem e da suficiência dos elementos constantes dos autos.

Em 09/2023, o teto de RPV corresponde a 60 salários mínimos (R$ 79.200,00) e o RPV expedido registrou esse pagamento, ao passo que os documentos da exequente indicam crédito de R$ 81.737,88, resultando diferença de R$ 2.260,68 para 09/2023, a título de consectários legais entre a conta e a expedição; os consectários observam o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

As diferenças postuladas referem-se exclusivamente ao período anterior à expedição do requisitório, hipótese em que incidem juros de mora e correção monetária conforme o Tema 96 do STF (RE 579.431/RS), não se aplicando a vedação do Tema 1.335/STF sobre juros no período de graça após a expedição.

O regime constitucional veda fracionamento para burlar o sistema (CF, art. 100; Lei 10.259/2001, art. 17, § 1o; Resoluções CJF no 822/2023 e CNJ no 303/2019), mas a jurisprudência do STF admite complementação quando o remanescente decorre de erro material/depósito insuficiente, inclusive por RPV (ADI 1.098, RE 1.405.149/RS, ARE 1.356.547 AgR, RE 595.978 AgR).

Inexistindo nos autos renúncia válida ao excedente, a referência constante do ofício requisitório configura erro material do juízo de origem, que não pode prejudicar a parte credora com exigência de devolução para viabilizar precatório.

Diante disso, mostra-se devida a expedição de RPV complementar no valor de R$ 2.260,68 (base 09/2023), observados os consectários do Manual de Cálculos da Justiça Federal.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Incidem juros de mora e correção monetária entre a data-base da conta e a expedição do requisitório quando as diferenças se referem a esse interregno, conforme o Tema 96/STF.

É possível expedir RPV complementar para quitar crédito remanescente de pequeno valor decorrente de erro material/depósito insuficiente, sem necessidade de devolução de valores pagos nem conversão em precatório, não havendo fracionamento vedado pelo art. 100 da CF.

A menção a renúncia não comprovada nos autos caracteriza erro material e não produz efeitos para limitar o crédito do exequente.

O relator, em agravo interno, pode reconsiderar decisão monocrática e dispensar prova pericial quando suficientes os elementos dos autos, em observância aos arts. 4o, 6o, 370 e 371 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 4o, 6o, 370, 371, 932 e 1.021; Lei no 10.259/2001, art. 17, § 1o; Resoluções CJF no 822/2023 e CNJ no 303/2019; Manual de Cálculos da Justiça Federal; STF, Tema 96 (RE 579.431/RS) e Tema 1.335. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 1.098, Rel. Min. Marco Aurélio; STF, RE no 1.405.149/RS, Rel. Min. Nunes Marques; STF, ARE no 1.356.547 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, RE no 595.978 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; STF, RE no 579.431/RS (Tema 96).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão